Tribunal: TJSP
Processo: 1000956-23.2024.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento. Declaração de inexigibilidade da cobrança do seguro prestamista. O contrato evidenciou a indicação prévia da seguradora vinculada ao grupo econômico do banco, sem demonstração de efetiva liberdade de escolha, caracterizando restrição à autonomia

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento. Declaração de inexigibilidade da cobrança do seguro prestamista. O contrato evidenciou a indicação prévia da seguradora vinculada ao grupo econômico do banco, sem demonstração de efetiva liberdade de escolha, caracterizando restrição à autonomia do consumidor. A prática configura venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 972. Recurso desprovido